Tribunal: TJDFT
Processo: 0733113-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733113-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE ANGELICA MOREIRA SOARES AGRAVADO: JAIR ALBERTO TIUSSI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, em ID 62704402, interposto por CAROLINE ANGELICA MOREIRA SOARES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da ação revisional no 0714562-04.2024.8.07.0020, proposta em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., no qual se indeferiu, liminarmente, a gratuidade de justiça requerida. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais, partes qualificadas nos autos. Sustenta a parte autora ser beneficiária do plano de saúde demandado e portadora de sequelas decorrentes de AVC – Acidente Vascular Cerebral. Informa que, após período de internação hospitalar, recebeu alta com indicação de tratamento domiciliar, limitado ao período compreendido entre os dias 6 a 10 do mês em curso, o que foi autorizado pelo plano de saúde. Contudo, relata que, após o transcurso do referido prazo, a requerida se nega a estender a cobertura do tratamento domiciliar, não obstante a “necessidade de INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMPLETA, com acompanhamento 24 horas por profissionais de enfermagem em tempo integral”, sob o argumento de que o prazo de 5 dias não foi suficiente para o restabelecimento da saúde da autora. Requer, ao final, o deferimento de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize o tratamento domiciliar da autora, de forma integral, devendo disponibilizar equipe multidisciplinar, materiais / insumos e medicamentos, nos termos do relatório médico que instrui a petição inicial. A ação foi distribuída ao juízo plantonista, o qual remeteu o feito ao juízo natural, sob o argumento de que “os autos não restaram devidamente instruídos, bem como foi a própria requerente quem deu causa à suposta urgência”, pois teria ajuizado a demanda "nas últimas horas do prazo concedido para tratamento em “home care”. A decisão de ID. 203863891 determinou a emenda à inicial no sentido de “a) apresentar relatório médico detalhado apto a demonstrar a necessidade do tratamento domiciliar integral pretendido pela requerente, inclusive com especificação dos insumos /materiais correlatos e medicamentos, se o caso, além da carga horária de cada profissional de saúde envolvido. No referido relatório deverá informar, ainda, se a requerente retornou ao ambiente hospitalar ou se permanece em sistema de internação domiciliar, tendo em vista o transcurso do prazo inicialmente prescrito pelo médico assistente; b) adequar o pedido constante da inicial aos termos da solicitação médica; c) comprovar que solicitou à operadora do plano de saúde, na via administrativa, a extensão do tratamento domiciliar, além de apresentar a respectiva resposta, caso tenha sido emitida; d) comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, comprovante de rendimentos e última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. e) especificar o valor pretendido a título de indenização por danos materiais e morais, além de apresentar os fundamentos do pedido e a documentação pertinente; f) retificar o valor da causa, a fim de incluir a verba indenizatória pleiteada; A parte autora apresentou nova petição inicial informando que a filha da requerente/beneficiária fez contato com o plano de saúde, via e-mail, solicitando o tratamento da autora em regime domiciliar, porém não houve resposta por parte da requerida. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, verifico que a parte autora não juntou os documentos necessários para comprovar a alegada hipossuficiência. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte autora juntar aos autos a última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, tendo em vista que o documento de ID. 204038575 está incompleto ou, recolher as custas iniciais. Passo à análise do pedido liminar. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, por ora, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Isso porque, o pedido médico indicando a internação domiciliar (ID. 203720077) precisa ser encaminhado ao plano de saúde. Todo o procedimento é feito por escrito – tanto o pedido, quanto a resposta, sendo o pedido formulado pelo competente médico assistente da beneficiária. Nesse contexto, mesmo intimada a comprovar documentalmente o pedido na operadora do plano de saúde e a recusa da ré, a parte autora não se desincumbiu do referido ônus, apenas juntou mensagem eletrônica encaminhada para sac do plano de saúde, mas sem demonstrar a efetiva formalização de procedimento administrativo para o atendimento médico na modalidade home care. A comprovação da recusa do plano de saúde é fundamental para avaliar as condições da negativa e o quadro da paciente. Outrossim, a ausência do documento afasta a probabilidade de direito, razão pela qual é necessário que se aguarde o contraditório. Destaco, ainda, a necessidade de relatório médico atestando o quadro de saúde da autora após a suspensão do serviço temporariamente concedido de home care, para comprovar a necessidade de continuidade. Ante ao exposto, não vislumbro os elementos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela sem oitiva da ré, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado, sem prejuízo de nova análise após a contestação da requerida ou apresentação de novos elementos aos autos. Cite-se e intime-se a ré, com urgência, que deverá esclarecer se já foi suspenso o serviço de home care fornecido à autora e se houve nova avaliação, nos moldes id. 203720078, tabela de avaliação de complexidade assistencial, antes de eventual encerramento do atendimento domiciliar. Sem prejuízo, os documentos que instruem os autos comprovam incapacidade civil da parte autora, que não pode ser sanada pela procuração id. 203720071, lavrada em 2019. Portanto, caberá a representante da autora regularizar a situação, mediante propositura de ação de curatela, comprovando nos autos. Em razão da possível incapacidade civil da autora, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 62704402), a agravante pede a concessão de efeito suspensivo em sede recursal sob a alegação de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar (ID 56388645), nos termos definidos pelo art. 5o, XXXIV e LXXIV da Constituição Federal, bem como do art. 99, §3o do Código de Processo Civil. Pontua que os inúmeros documentos já encartados aos autos, provas documentais robustas da condição de miserabilidade do agravante, resta comprovada a impossibilidade financeira de pagar as custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios. Pede assim a concessão de liminar para antecipar a tutela recursal, concedendo-se a gratuidade de justiça, haja vista o perigo de dano de difícil ou incerta reparação e, no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão do juízo a quo, concedendo-se a benesse em definitivo. Sem preparo, haja vista que o pedido se volta à concessão do benefício atinente à gratuidade de justiça. Intimado por esta Relatoria para comprovação de sua situação de vulnerabilidade financeira (ID 62850342), a Agravante apresentou cópias de contracheques (IDs 63246480, 63246481 e 63246482), assim como comprovante de declarações de Imposto de Renda no documento de 2022, 2023 e 2024 (IDs 63246479, 63246478 e 63246477). É o relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[2]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[3]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto no 11.864/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o/01/2024, é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). In casu, em exame aos documentos acostados ao recurso, sobretudo os contracheques de IDs 63246482, 63246481 e 63246480, é possível inferior que a agravante possui renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Logo, em princípio, e nesta sede de exame superficial e provisório, resta comprovada a hipossuficiência, de modo que cabível a concessão à agravante a justiça gratuita. Registre-se, por fim, que a análise em sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório e aprofundamento, se o caso. Feitas essas considerações e com base no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação recursal e concedo a gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República[4] e 99 § 7o, do CPC[5]. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF,29 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [2] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4]LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.